Tribunal: TJSP
Processo: 1024430-63.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 40a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0242449-39.2007.8.26.0100). Prazo prescricional. Termo inicial. Trânsito em julgado da sentença coletiva (tema 877). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1024430-63.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ADEMIR ANTONIO CASON JUNIOR,
é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024430-63.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 28.453
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1024430-63.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ADEMIR ANTONIO CASON JUNIOR
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 28453
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 40a VARA CÍVEL DO
FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No
0242449-39.2007.8.26.0100).
PRAZO
PRESCRICIONAL.
TERMO
INICIAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
SENTENÇA
COLETIVA
(TEMA
877).
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto
por Ademir Antonio Cason Junior contra decisão
que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, negou
seguimento a recurso especial, pois o acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.388.000/PR, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega distinção entre
o
caso
concreto
e
o
tema
877,
por
haver
necessidade de prévia liquidação individual de
sentença. Assinala que o termo a quo para
contagem da prescrição inicia-se com o trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024430-63.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 28.453
3
em julgado da liquidação, em razão da ausência
de título judicial que possibilite o imediato
cumprimento da sentença. Pontua que o prazo
prescricional
só
pode
fluir
a
partir
da
publicação de edital. Declara, ainda, afronta
aos arts. 202 do CC e 240 e 505 do CPC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024430-63.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 28.453
4
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente. Com efeito, julgados os Recursos
Especiais nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo
prescricional para o ajuizamento do cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil
pública é de cinco anos, contados do seu
trânsito em julgado, independentemente da medida
prevista no art. 94 do Código de Defesa do
Consumidor. No voto vencedor, o Ministro Og
Fernandes
ponderou:
“Referido
normativo
disciplina a hipótese de divulgação da notícia
da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada
estabelecendo, porém, quanto à divulgação do
resultado do julgamento. Logo, a invocação do
art. 94 do CDC não tem pertinência com a
definição do início do prazo prescricional para
o
ajuizamento
da
execução
singular”
(REsp
1.388.0000/PR, DJe 12.4.2016). Confira-se a fls.
193/195.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 110/114) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela prescrição
do presente cumprimento individual de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024430-63.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 28.453
5
conforme se infere do seguinte trecho: “Dessa
forma, restou configurada a prescrição, pois a
r. sentença proferida na ação coletiva transitou
em julgado aos 15 de abril de 2010, e a parte
autora ajuizou a presente execução individual em
desacordo, portanto, com o artigo 132, § 3o, do
Código Civil ("Os prazos de meses e anos expiram
no dia de igual número do de início, ou no
imediato,
se
faltar
exata
correspondência"),
sendo que, nos termos do artigo 132, caput, do
Código Civil, os prazos prescricionais devem ser
computados excluindo-se o dia do começo, porém
incluído o do vencimento.” (fls. 114).
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, os fatos alegados pelo
recorrente para justificar a sua inércia não
configuram causas interruptivas ou suspensivas
da
prescrição,
visto
que
não
previstos
nos
artigos 202 do Código Civil ou 240 do CPC. Não
há que se falar, ademais, em violação ao art.
505 do CPC. Na verdade, as alegações buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento
do paradigma repetitivo supramencionado. Nesse
sentido, vale citar os seguintes julgados da
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro, in DJe de 19.10.2015; AgRg no
AREsp
no
548.627/SP,
Rel.
Min.
Assusete
Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024430-63.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 28.453
6
AREsp
no
127.350/RS,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJe
de
30.9.2014;
QO
no
Ag
no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe
de 12.5.2011.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO